Tribunal: TJDFT
Processo: 0747021-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747021-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAMILA LEITE COSTA REU: CONDOMINIO DA GALERIA NOVA OUVIDOR D E C I S Ã O Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, fica a autora intimada a juntar aos autos cópias dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a requerente recolher as custas iniciais e depositar a caução aludida no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Esclareça, ainda, a autora, em obediência ao art. 10 do CPC, o seu interesse processual, uma vez que alega na exordial não ter sido regularmente citada, além de se insurgir contra citação editalícia que não ocorreu. Não obstante, consta dos autos que recebeu pessoalmente o AR com o mandado de citação da ação originária (ID 53045791 – fls. 4). Além disso, deverá indicar, objetivamente, onde reside o alegado erro de fato, apontando, com clareza, qual seria o fato notoriamente falso considerado pelo Juízo com o condão de alterar o resultado do julgamento. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator